Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-23.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001727-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), VALDERSON DE CAMPOS POLIDO - CPF: 062.347.941-90 (PACIENTE), TERCEIRA VARA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. S. S. - CPF: 066.613.251-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (IMPETRANTE), D. D. S. M. R. C. C. D. D. S. M. - CPF: 071.616.421-32 (VÍTIMA), DANILO DA SILVA MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S.
CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, além de porte ilegal de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões
em discussão
:

1)
inexistência dos pressupostos
da prisão preventiva
[
ausência de
indícios de autoria e
reconhecimento realizado por terceiro desafeto]
,
2)
o paciente possui predicados pessoais e está acometido de “
comorbidade temporária
”
e,
3) suficiência de medidas cautelares
.

III. Razões de decidir

3
. A
negativa de autoria e a tese de que a imputação de crime foi realizada por terceiro desafeto do paciente
,
retratam matéria inerente ao mérito, a ser
melhor
avaliada pelo juízo singular no curso da instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

4. A necessidade da segregação preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, associado à disputa entre facções criminosas.

5
.
No
s
chamados
“
crimes de sangue
”
, é recorrente a situação de agentes primários que, não obstante a ausência de histórico criminal, cometem delitos de extrema gravidade, de modo que a análise da custódia deve considerar a repercussão social e a periculosidade evidenciada pela dinâmica da conduta.

6
.
“
As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente seria integrante da facção do “Comando Vermelho”, com efetivo envolvimento em homicídio em razão de a vítima pertencer à facção rival [PCC], a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia.
” (
TJMT,
N.U 1029219-24.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024)

7
.
“
S
e não há documentos que comprovem a moléstia grave ou a falta de recursos médicos no estabelecimento prisional, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra justificada
” (TJMT, (N.U 1022552-22.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/09/2024)
.

IV. Dispositivo

8
. Ordem denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001727-23.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALDERSON DE CAMPOS POLIDO
IMPETRANTE: ROSANA ARRUDA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDERSON DE CAMPOS POLIDO
contra ato
c
omissivo
do Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
que
, n
o
s
autos dos

incidente
s

n.
1000200-12.2025.8.11.0008 e 1000204-49
.2025.8.11.0008, converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de homicídio
qualificado
consumado
e tentado
e porte ilegal de arma de fogo,
acessórios ou munição de uso permitido

(pje.tjmt.jus.br).

A
impetrante
sustenta
, em síntese,
que
:
1)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiva
, sobretudo porque

não haveria indícios suficientes e válidos de autoria,
na medida em que
pautada
por
reconhecimento de terceiro desafeto do paciente
;

2
) o paciente possui
predicados
pessoais
e
está acometido de

“
comorbidade temporária
” (sic)
; 3)
as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer
eu
liminarmente
a revogação
da
custódia
ou a substituição por medidas cautelares
. No mérito,
a concessão da ordem em definitivo
(id.
264252296
).

O pedido liminar foi indeferido (id. 264655260).

O juízo singular prestou informações (id.
265660288).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
Élio Américo
(id.
268489276
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia
22/1/2025, o
paciente foi preso e
m flagrante
.

E
m audiência de custódia, o
j
uízo singular
homologou
a prisão em flagrante
e a converteu
em preventiva nos seguintes termos:

“
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no
caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso capitulado no art. 121, §2º, do Código Penal, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

Consta nos autos que, no dia 21/01/2025, ocorreu o homicídio consumado de Danilo da Silva Miranda, de 15 anos, e o homicídio tentado de João Gabriel da Silva Milan, de 14 anos, ambos alvejados por disparos de arma de fogo. Os crimes foram registrados na Rua Minas Gerais, nos fundos da Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges, no município de Barra do Bugres.

A investigação preliminar apontou a presença de Rafael Carlos de Souza Santos, menor de idade e suspeito de tráfico de drogas, em uma residência próxima ao local do crime. No imóvel, foram apreendidas substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Além disso, vestígios de sangue foram encontrados no caminho até a casa, onde Rafael estava escondido dentro de um guarda-roupa. Em depoimento, ele confessou ter vendido drogas às vítimas momentos antes do crime e indicou como autores dos disparos Kaike Antônio Campos Dantas e
Valderson
de Campos Polido. Este último foi preso em flagrante logo após os fatos.

A equipe de investigação, composta por policiais civis, localizou os suspeitos em uma residência no bairro Maracanã. Ao notar a aproximação dos policiais, Kaike Antônio Campos Dantas sacou um revólver, recebeu ordem de parada, mas fugiu após apontar a arma contra os agentes, abandonando-a durante a fuga.
Valderson
de Campos Polido, por sua vez, foi encontrado nos fundos da mesma residência, em posse de uma pistola e munições de calibres .38 e .380.

Nesse sentido, o menor Rafael Carlos Souza Santos, relatou (ID 181426162): “QUE o declarante alega que é simpatizante da organização denominada Comando Vermelho e que realiza tráfico de drogas nesta cidade para tal facção; QUE no dia de
ontem, ou seja, dia 21.01.25, por volta das 15:00 horas o declarante estava em sua residência quando lá chegaram os seus amigos DANILO e JOÃO GABRIEL e de lá foram até à uma mangueira na residência para tomarem Coca Cola; QUE em um certo momento DANILO recebeu uma ligação telefônica e ouviu o interlocutor disse: "sai aí fora que eu
tô
chegando...saí ai que eu
tô
levando a sua mercadoria"; QUE DANILO saiu e ficou próximo à um pé de árvore ali em frente e momentos depois o declarante viu uma motocicleta CG 160 de cor vermelha e ao se aproximar de DANILO efetuou vários disparos em direção do mesmo e em seguida se evadiu daquele local, tendo antes um outro rapaz subir na garupa da motocicleta sendo o mesmo conhecido por KAIC PIRES, vulgo "FD" (O DA GARUPA); QUE o declarante se compromete em entregar a fotografia de KAIC que está na galeria de seu telefone celular; QUE a pessoa que chegou na motocicleta e efetuou os disparos o declarante o reconhece como sendo uma pessoa conhecida por "TOTÔ"; QUE "TOTÔ" é um rapaz gordo, branco, cabelos pretos encaracolados, com sinais de disparos de fogo na barriga e algumas tatuagens, não se recordando se em uma das pernas ou em um dois braços; QUE "TOTÔ" e KAIC fazem parte da facção rival, ou seja do PCC; QUE o declarante já estava detido nesta Delegacia de Polícia quando viu "TOTÔ" aqui chegar preso por porte ilegal de arma de fogo, arma esta que o mesmo usou para efetuar os disparos contra DANILO; QUE DANILO, além de usuário de drogas
tambem
efetuava tráfico de drogas nesta cidade; QUE o declarante chegou a estudar junto com DANILO a tempos atrás;”

Do depoimento, conclui-se que, após a prisão de
Valderson
por porte ilegal de arma de fogo, o menor reconheceu que ele foi o autor dos disparos que atingiram seu amigo Danilo
. Além disso,
foi constatado que
Valderson
foi detido em posse da mesma arma utilizada no homicídio de Danilo.

Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse do indiciado, arma de fogo de uso permitido.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.
[...].

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos
.
”
(id. 264284796)

Pois bem.

A
prisão preventiva está
pautada
na
garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal na apuração do
s
crime
s
de homicídio
consumado
do adolescente Danilo da Silva Miranda
e
homicídio tentado do adolescente João Gabriel da Silva Milan
[alvejados por disparos de arma de fogo], consubstanciada em indicativo
s
de
envolvimento do paciente, preso em flagrante na posse de arma de fogo
, em tese,

utilizada nos
homicídio
s
.

Consta da decisão impugnada que o
s crimes foram
cometidos
no dia
21/
0
1/2025
,
na Rua Minas Gerais, nos fundos da Escola Estadual Professora Julieta Xavier Borges, no
M
unicípio de Barra do Bugres.

Segundo a narrativa policial
[
depoimentos do Delegado
Fernando
Filiu
Albuquerque Marques e do agente

Marlon Januário], a equipe da Polícia Civil
foi
informada
pela Polícia Militar sobre os homicídios, consumado e tentado
.

No local, a Polícia Militar
preservava a cena do crime
, com uma vítima em óbito por disparos de arma de fogo.
Das
informações
coletadas
, a outra vítima atingida

teria sido socorrida por familiares
,
enquanto
os trabalhos periciais
revelaram que manchas de sangue “
iam da vítima em óbito até o interior da residência de número
839
”
(sic)
. Em diligência, a moradora

dessa casa
[Simone Maria de Souza] relatou que o sangue seria da segunda vítima, o adolescente João Gabriel, que
teria “
corrido para dentro da residência em busca de socorro
”
(sic)
.

Em

busca
domiciliar
,
os policiais
encontraram o
adolescente
Rafael
Carlos de Souza Santos
, escondido dentro d
e um
guarda-roupas
,
o qual
admitiu ter vendido “
um baseado
” para as vítimas momentos antes do crime
(Autos n. 1000204-49.2025.8.11.0008, id. 181426161)
.

Apresentado
à
autoridade policial,
o adolescente Rafael Carlos de Souza Santos,
relatou ser simpatizante da facção do “comando vermelho” e que
realiza
o tráfico de drogas
em prol dess
a organização criminosa
. N
o
dia fatos,
afirmou que
estava na companhia das vítimas e
, após uma d
elas

[Danilo]
receber
um telefonema,

testemunhou o
s
crime
s
.
Em suma,
aduziu
ter
visualiz
ado

a
chegada de uma motocicleta
[CG 150 de cor vermelha]
, conduzida e ocupada pelas pessoas identificadas por “
Kaic
” e “
Totô
” [supostos integrantes de facção rival
- PCC
], sendo esse último
, em tese,
o autor dos disparos
.
Descreveu, ainda,
as
características físicas
do suspeito
(Autos n.
100020
4
-
49
.2025.8.11.0008, id.
181426162).

Nesse ínterim, a
Pol
í
cia Civil de Tangará da Serra e
de
Barra do Bugres,
“
de posse de informe de que os suspeitos
valderson
e
kaike
estariam armados com uma pistola e um rev
ó
lver em uma casa no bairro maracanã, neste município,
sendo rival do grupo criminoso do menor assassinado
, deslocou até o local no intuito de iniciar uma vigilância
” (sic).
Ao notar a aproximação policial,
o suspeito Kaike
sacou
um revólver
,
desobedeceu
a
ordem de parada
e ameaçou a integridade físicas dos
policiais, “
tendo havido disparos na direção
do suspeito que derrubou a arma e fugiu correndo
”
(sic) após subtrair uma bicicleta de um garoto
.
Nos fundos
d
ess
a casa, depararam com o suspeito
Valderson
[o paciente]
, armado com uma pistol
a
e na posse de algumas munições de
calibre 38 e 380
, o qual recebeu voz de prisão
(Autos n. 1000200-12.2025.8.11.0008, id. 181413094
e id. 181413095
).

Na Delegacia, o
paciente
permaneceu em
silêncio (Autos n. 1000200-12
.2025.8.11.0008, id. 181413097
;
Autos n. 1000204-49.2025.8.11.0008, id. 181426168)
.

Esse quadro

de homicídios
(
consumado e tentado
)
,

além da
própria
gravidade concreta da conduta
[forma de execução
e prisão em flagrante
]
,

suge
re
,
em análise não exauriente
,

a
disputa entre facções criminosas
e
demonstra o efetivo risco ao meio social
, a
justificar a segregação provisória para a garantia da ordem pública
(TJMT, N.U 1036529-81.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025).

Com efeito, a negativa de autoria e a tese de que a imputação de crime foi realizada por terceiro desafeto do paciente
,
retratam matéria inerente ao mérito, a ser
melhor

avaliada pelo
j
uízo singular no curso da instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

A
propósito
, ao atualizar a tramitação processual, verifica
-
se que, no dia 11/2/2025, o

Ministério Público ofereceu denúncia
[recebida pelo juízo singular no dia 14/2/2025]
em desfavor do paciente pelos crimes de homicídio qualificado consumado [
em face da vítima Danilo da Silva Miranda], homicídio qualificado tentado [em face da vítima
João Gabriel da Silva Milani] e porte irregular de arma de fogo

(Ação Penal n. 1000293-72.2025.8.11.0008, id. 183591887
e id.
184095687
).

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime

(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

E, para além dessa
praxe jurisprudencial,
ressalto que o
hominis

excidium

ou
delito por excelência,
não traz necessariamente, como

conditio
sine

qua

non, um quadro de personalidade voltada à prática de crimes, por parte de seus tradicionais autores.

Explico: em grande parte dos casos, o homicídio, ainda que qualificado, representa o
único desvio de conduta do algoz,
que até então, teria sempre andado ao lado da lei.

Não é à toa que, para os mais acostumados às lides do
Tribunal Popular,
é constante o jargão de que
o Tribunal do Júri é o único tribunal onde pode se sentar o “homem de bem”.

Essa temática dos
predicados pessoais,
para os chamados
crimes de sangue,
merece uma leitura específica do Sistema de Justiça Criminal, diante da relevância extrema do
bem posto
sob tutela constitucional:
a Vida Humana.

Praxe jurisprudencial
que fosse pautada na
vala comum da primariedade e bons antecedentes,
levaria à absurda realidade de uma regra geral de liberdade provisória permitida para, praticamente
,

quase
todos os casos de homicídio.

Nessa ordem
,
sopesa
do o
aparente envolvimento do paciente com organização criminosa,
segundo
os

relatos d
os
agentes
policiais
responsáveis pela prisão
(Autos n. 1000200-12.2025.8.11.0008, id. 181413094
e id. 181413095
),
as medidas cautelares alternativas
se afiguram insuficientes para garantir a ordem pública.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente seria integrante da facção do “Comando Vermelho”, com efetivo envolvimento em homicídio em razão de a vítima pertencer à facção rival [PCC], a revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia.
” (
N.U 1029219-24.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05/11/2024
)

Quanto à arguição de o paciente estar acometido de “
comorbidade temporária
”,
a impetração não está instruída com documentos aptos a demonstrarem que
a causa de pedir
foi submetid
a
ao Juízo singular,
tampouco
da
impossibilidade de receber tratamento
médico
no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado
.

Assim
,
embora ausente pedido expresso
, mas orientado pelo prisma da concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício
(art. 654, § 2º, do CPP)
,
“
se não há documentos que comprovem a moléstia grave ou a falta de recursos médicos no estabelecimento prisional, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra justificada
” (TJMT,
(N.U 1022552-22.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17/09/2024
)

Nesses termos
, não se identifica constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025